Tribunal: TJDFT
Processo: 0016230-65.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CULPA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO AUTOR E PROVIDO DA RÉ.
1. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
2. A cobrança de tarifa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva.
3. De acordo com a jurisprudência majoritária da Corte Superior, afasta-se a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança decorreu de cláusula contratual previamente pactuada, ainda que posteriormente declarada nula pelo Poder Judiciário, porque não estaria caracterizada a culpa ou má-fé.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.